Tribunal: TJMT
Processo: 1025668-69.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025668-69.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CARLOS CONSOLI - CPF: 175.269.221-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
CATETERISMO
–
LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– ARTIGO

196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observada a repartição das competências, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por ocasião do cumprimento da sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Carlos Consoli, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do Estado de Mato Grosso e do Município-sede da mesma Comarca, julgou, parcialmente, procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação, na forma do Art. 487, I, do CPC e, por consequência, torno definitiva, a medida antecipatória concedida, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Guarantã do Norte/MT, na obrigação pleiteada – realização do procedimento cardíaco de cateterismo, e, se necessário, de internação em leito e UTI que seja por intermédio de hospitais habilitados perante o SUS.

O Município de Guarantã do Norte, recorre, sustentando, em síntese que, em que pese à responsabilidade solidária dos entes públicos, a Constituição Federal estatui que o SUS perfaz um sistema singular, organizado como uma rede regionalizada e hierarquizada, sendo o princípio da descentralização uma diretriz dos serviços públicos de saúde (Art. 198, I.C.F.).

Diante disso, assevera que, perante a população, muito embora a responsabilidade seja solidária, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a União, os Estados e os Municípios possuem competências determinadas, competindo a cada um assumir a responsabilidade de acordo com as convenções tripartites.

Afirma que é incontroversa a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, em substituição ao Município de Guarantã do Norte-MT, ora Apelante, pelo custeio, ou oportunização, do tratamento pleiteado.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, para o fim de que seja o Estado de Mato Grosso declarado como único responsável pelo fornecimento do tratamento pretendido pelo Recorrido.

A parte autora, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 93566995).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso (id. 96483987).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Carlos Consoli, com a intermediação da Defensoria Pública Estadual, em face do Estado de Mato Grosso e do Município-sede da mesma Comarca, julgou, parcialmente, procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que o paciente, Carlos Consoli, com 72 (setenta e dois) anos de idade, apresenta diagnóstico de Estenose Aórtica, grave, CID 10: I35.0, necessitando, com urgência, diante dos graves riscos à sua saúde, realizar o procedimento cirúrgico de cateterismo, conforme o laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Serafim Lanzieri, CRM-MT 860 (id. 93566952 - pág. 1).

Consta que o paciente não tem condições de custear o tratamento médico necessário e que não pode aguardar o precário serviço de saúde prestado pelo Poder Público, razão pela qual requer o provimento jurisdicional, consistente na disponibilização do procedimento médico.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação, na forma do Art. 487, I, do CPC e, por consequência, torno definitiva, a medida antecipatória concedida, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Guarantã do Norte/MT, na obrigação pleiteada – realização do procedimento cardíaco de cateterismo, e, se necessário, de internação em leito e UTI que seja por intermédio de hospitais habilitados perante o SUS.

Desta decisão, recorre o Município de Guarantã do Norte.

Analisando os autos, detidamente, constata-se que a documentação que acompanha a presente ação aponta que o paciente, Carlos Consoli, necessita ser submetido ao procedimento médico denominado cateterismo, conforme o laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Serafim Lanzieri, CRM-MT 860.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de o paciente ser submetido ao tratamento médico postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência, do paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, Carlos Consoli, necessita ser submetido ao procedimento médico denominado cateterismo, conforme o laudo médico acostado aos autos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê

que

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE

–DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Dessa sorte, ambos os Requeridos, Município de Guarantã do Norte e Estado de Mato Grosso, devem assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

No que tange à repartição de atribuições, sob a ótica da otimização dos recursos e dos esforços, tem-se que seu nascedouro é de base constitucional.

Afinal, o artigo 198,
caput
e §1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Com esse fundamento, complementarmente, às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.

Sabe-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS e, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal tese refere-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, como se vê do julgado abaixo:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA

– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA

–

LEGITIMIDADE

DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF –

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3
. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).

Nessa quadra, insta consignar que,
por ocasião do cumprimento da sentença
, se houver necessidade, caberá à municipalidade requerer o ressarcimento de eventuais despesas por ela desembolsadas, até porque o objetivo principal da presente prestação jurisdicional é garantir o tratamento vindicado ao paciente, de modo que, a par da responsabilidade solidária, em caso de eventual descumprimento por algum dos entes, caberá ao outro assegurar a medida vindicada.

Feitas estas considerações, verifico que, no caso vertente, a parte autora busca, na ação de base, a disponibilização da do procedimento de cateterismo, serviço de saúde que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo, o que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema 793, do STF, por ocasião do cumprimento de sentença, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento cirúrgico, caracterizado, assim, como de alta complexidade.

Frise-se que tal medida, não exclui a responsabilidade do ente municipal, já que caso haja descumprimento da decisão pelo Estado, deverá o Município assegurar o tratamento médico vindicado, mas tão somente, declarar a responsabilidade financeira do Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,
PROVEJO
, em parte, o Apelo do Município de Guarantã do Norte, tão somente para que, no cumprimento da sentença, caso haja necessidade, seja observado o direcionamento da obrigação, ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793, do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021